Tribunal: TJDFT
Processo: 0746402-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746402-34.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BARTOLOMEU MOITA EMBARGADO: RADMA LISBOA BELEM D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Bartolomeu Moita contra a decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ele interposto. Sustenta a ocorrência de contradição na decisão embargada. Alega que a planilha juntada pelo ora embargante nos autos n. 0737614-33.2017.8.07.0001 foi acostada aos autos em novembro do ano 2019 (há mais de um ano). Afirma constar na decisão embargada que a última planilha acostada aos autos n. 0737614-33.2017.8.07.0001 pelo ora embargante foi apresentada em agosto do ano 2020 (ID 70451307). Informa que a diferença entre a planilha mais recente e a de um ano atrás corresponde a, aproximadamente, dez mil reais. Afirma ter requerido que fosse considerado correto o valor apresentado e que fosse determinado ao Juízo de Primeiro Grau corrigir o valor devido para a compensação, o qual, conforme petição ID 70451307 dos autos n. 0737614-33.2017.8.07.0001, de 20.08.2020, é R$ 80.829,56, (oitenta mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos). Informa que não houve pagamento até a presente data e que requereu a desconsideração do valor desatualizado constante na decisão recorrida para que fosse determinada a atualização do valor a ser compensado até a data do efetivo pagamento. Alega que, quanto ao ponto, houve concordância na decisão embargada, mas que restou indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo e concluiu-se que os argumentos do ora embargante não têm o condão de ensejar a reforma da decisão agravada. Registra que, na decisão embargada, afirmou-se que o Juízo de Primeiro Grau estaria correto por ter determinado, na decisão agravada, a atualização até o efetivo pagamento. Alega que, na realidade, o Juízo de Primeiro Grau determinou a compensação de valor desatualizado, apresentado há mais de 1 (um) ano atrás. Requer o conhecimento e provimento recursal para que sejam reconhecidas e sanadas as contradições apontadas. Resposta aos embargos regularmente apresentada. A embargada requer o desprovimento recursal e a condenação do embargante às penas por litigar de má-fé (ID 21545224). Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O embargante alega a existência de contradição no acórdão embargado. Alega, em síntese, que, apesar do entendimento exarado na decisão embargada, segundo o qual o pagamento de qualquer dívida vencida e não paga deve ser atualizada até a data do efetivo pagamento, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo e concluiu que os argumentos do ora embargante não têm o condão de ensejar a reforma da decisão agravada, que trouxe valor desatualizado a ser compensado. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Visam completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A contradição prevista no art. art. 1.022 do Código de Processo Civil pode ocorrer entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. Expressa a incoerência entre os juízos formulados, a oposição entre as premissas e as conclusões, que conduz ao absurdo, à irracionalidade. Em que pesem as alegações do embargante, não vislumbro a ocorrência de contradição. A compensação dos créditos das partes restou determinada em sentença proferida nos autos do processo n. 0737614-33.2017.8.07.0001, na qual restou consignado que o cumprimento de sentença teria normal prosseguimento apenas em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, no montante de R$ 7.288,58 (sete mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), conforme planilha de ID 49095660, p. 5, apresentada pelo embargante: O cumprimento de sentença terá normal prosseguimento em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, no montante de R$ 7.288,58 (sete mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos, conforme planilha de ID 49095660, p. 5. Transitado em julgado, translade-se cópia desta Decisão para os autos do processo no 0722837-09.2018.8.07.0001, devendo ser abatido o valor objeto da presente compensação do crédito constituído naqueles autos. O Juízo de Primeiro Grau, nos autos do processo originário (processo n. 0722837-09.2018.8.07.0001, decisão ID 69921622), determinou à exequente/embargada apresentar planilha atualizada do débito, com o decote da quantia que foi objeto de compensação nos autos do processo n 0737614-33.2017.8.07.0001. Não cumprida a determinação, o Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada, na qual esclareceu o valor objeto de compensação conforme a sentença proferida nos autos do processo n. 0737614-33.2017.8.07.0001 (supratranscrita): Cumpra-se conforme determinado por meio da Decisão de ID 69921622, no prazo de 15 (quinze) dias, considerando que a quantia objeto de compensação nos autos do processo no 0737614-33.2017.8.07.0001, que tem curso neste Juízo, remonta ao valor de R$ 72.944,36 (setenta e dois mil novecentos e quarenta e quatro mil e trinta e seis centavos). Esta Relatoria, na decisão embargada, analisou o valor apontado pelo Juízo de Primeiro Grau (R$ 72.944,36 – setenta e dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), nos seguintes termos: Houve trânsito em julgado, de maneira que restou fixado, conforme planilha ID 49095660, que o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais corresponde a R$ 7.288,58 (sete mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) e apenas em relação a estes prosseguiria o cumprimento de sentença n. 0737614-33.2017.8.07.0001, pois de titularidade da advogada do exequente/agravante. Apresentado como valor total na referida planilha ID 49095660 a quantia de R$ 80.232,94 (oitenta mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos), sendo R$ 7.288,58 (sete mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) de honorários sucumbenciais, a diferença corresponde ao montante a ser compensando com o crédito perseguido no cumprimento de sentença originário: R$ 72.944,36 (setenta e dois mil novecentos e quarenta e quatro mil e trinta e seis centavos), conforme consta na decisão agravada e no título executivo em que se determinou a realização de compensação. Concluiu-se que o valor apontado pelo Juízo de Primeiro Grau foi obtido da planilha ID 49095660, apresentada pelo embargante e utilizada na sentença que determinou a compensação. Não se desconhece que a supramencionada planilha foi juntada aos autos do processo n. 0737614-33.2017.8.07.0001 aos 05.11.2019, e que, em razão disso, apresenta valores que não estão atualizados. Impõe-se observar que, em razão da desatualização, o próprio Juízo de Primeiro Grau determinou à credora/embargada apresentar valores atualizados, conforme determinado por meio da decisão ID 69921622: Venha aos autos, pela parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, planilha atualizada do débito, decotando-se a quantia que foi objeto de compensação nos autos do processo no 0737614-33.2017.8.07.0001. Confira-se, a respeito, trecho da decisão embargada: É cediço que o valor devido deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento, de modo que assim determinou o Juízo de Primeiro Grau à agravada/exequente na decisão recorrida. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir as questões apreciadas, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe. A insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Em relação à pleiteada condenação do embargante às penas da litigância de má-fé, registro que a má-fé processual não pode ser presumida. Exige, para o seu reconhecimento, a demonstração inequívoca do desvio de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, o que não vislumbro no caso em apreço. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator